Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Aquisição, posse e armazenamento de pornografia infantojuvenil. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia. Perícia oficial em dispositivos apreendidos. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que rejeitou preliminar de nulidade das provas digitais e embargos de declaração, ao argumento de quebra da cadeia de custódia e falta de documentação técnica que embase os relatórios oriundos do NCMEC.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve quebra da cadeia de custódia da prova digital apta a comprometer a persecução penal; (ii) se a falta de documentos originários estrangeiros compromete a validade da prova produzida no Brasil.
III. Razões de decidir
3. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (art. 158-A, CPP).
4. Não se reconhece quebra da cadeia de custódia em razão de meras conjecturas quanto a possível contaminação da prova digital, sem que demonstrado, de forma concreta, sequer indício de adulteração, perda de integridade ou comprometimento dos arquivos periciados.
5. A falta de juntada dos documentos originários dos “reports” oriundos do NCMEC não acarreta nulidade automática das provas deles decorrentes se não há sequer indício de adulteração, supressão ou comprometimento material dos vestígios.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 158-A a 158-F. ECA, art. 241-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 05.02.2019; AgRg no AREsp 2.511.249/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 17.10.2024.